Tribunal: TJSP
Processo: 2332353-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte executada em relação à decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valor oriundo de plano de previdência privada.
2. IMPENHORABILIDADE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Afastada. Hipótese dos autos em que o devedor não demonstrou que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte executada em relação à decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valor oriundo de plano de previdência privada.
2. IMPENHORABILIDADE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Afastada. Hipótese dos autos em que o devedor não demonstrou que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial (CPC/15, art. 833, IV), ou sobre poupança (CPC/15, art. 833, X), não havendo demonstração, pelo executado, de que possa causar abalo à subsistência do executado e de sua família (STJ, REsp 2.021.507 e REsp 1.677.144).
3. PENHORA POR VALOR ÍNFIMO (CPC/15, ART. 836). Cabimento. A regra estabelecida pelo art. 836 do CPC/15, pela qual "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", se limita aos custos da excussão do próprio bem, ao invés das custas gerais do processo executivo. Hipótese em que a "penhora on line" confere liquidação imediata ao valor, inexistindo despesa em valor superior ao que é objeto da constrição.
4. RECURSO DESPROVIDO.